Tribunal: TJES
Processo: 5012500-07.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012500-07.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ALEX SANDRO SARMENTO RODRIGUES
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5012500-07.2025.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDO: ALEX SANDRO SARMENTO RODRIGUES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) E SEGUROS ACESSÓRIOS. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOCUMENTO IDÔNEO QUE COMPROVE A ADESÃO AOS SEGUROS. FALHA NA PROVA DA CONTRATAÇÃO PELO FORNECEDOR. COBRANÇAS INDEVIDAS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de capítulos da sentença que declarou a inexistência dos contratos de "Seguro Prestamista", "Seguro BMG MED" e "Seguro PAPCARD" vinculados ao cartão de crédito do Autor, bem como o condenou a restituir em dobro ao autor os valores indevidamente descontados a título dos referidos seguros (R$ 1.937,60), além de ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de compensação por danos morais. Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). No que se refere ao mérito recursal, relativamente à arguição de regularidade das cobranças a título de “Seguro Prestamista”, “Seguro BMG MED” e “Seguro PAPCARD”, incumbia ao Recorrente demonstrar, de forma clara, a manifestação de vontade do Recorrido em aderir aos seguros.
Verifico, entretanto, que a instituição bancária não se desincumbiu do seu ônus probatório, uma vez que não juntou aos autos qualquer prova de que tenha sido ofertado seguro de proteção financeira em diferentes seguradoras, tampouco há no Termo de Adesão qualquer menção à contratação dos seguros cobrados.

(3). Ao contrário, na cédula de crédito referente a saque mediante utilização de cartão de crédito (ID de origem 73566500, pág. 5), nos quadros III e III.I, não constam quaisquer informações acerca da contratação de seguro coligado ao contrato de crédito em questão, de modo a corroborar a tese autoral quanto ao desconhecimento da inclusão da referida cobrança.

(4). Nesse sentido, se por um lado
não há evidências de que o consumidor tenha sido coagido ou induzido a aderir ao seguro em questão, como condicionante para o financiamento, em contrapartida, tampouco há prova segura de que tenha sido informado adequadamente da sua contratação, muito menos de que lhe tenha sido facultado adquirir o seguro perante instituição diversa daquela vinculada ao agente financeiro, ou sequer que lhe tenha sido informada tal possibilidade, o que seria imperativo, à luz da tese fixada no enunciado repetitivo nº 972. Logo, estando os autos à míngua de tais evidências, e sendo elas atreladas ao ônus informativo que recai sobre o fornecedor, a correspondente lacuna probatória resolve-se em benefício da parte vulnerável, devendo ser considerada abusiva a cobrança, restituindo-se à parte postulante a quantia despendida em dobro, nos moldes do art. 42, parágrafo único, do CDC, uma vez que o diagnóstico da venda casada, como comportamento institucionalizado e de ilicitude manifesta, é infenso à qualificação da excludente do “engano justificável”, sendo objetivamente caracterizada a má-fé do Recorrido, não merecendo, quaisquer reparos a r. sentença quanto à reparação material comandada.

(5). Por outro lado, quanto aos danos morais, comungo do entendimento exarado pelo Exmo. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, do E. TJES, que ressalta que “
A jurisprudência desta Corte já está sedimentada no sentido de que a simples pretensão revisional de contratos bancários não enseja reparação por danos morais, ainda que determinadas cláusulas sejam declaradas ilegais
” (TJES; Apelação nº 0008143-15.2012.8.08.0048 (048120081434). Portanto, cingindo-se o conflito à cobrança a maior de valores reputados indevidos, por força das disposições contratuais já minudentemente examinadas, sem notícia de quaisquer outros desdobramentos nocivos à personalidade do consumidor, não vislumbro a ocorrência de lesão extrapatrimonial compensável pecuniariamente, merecendo reforma a sentença objurgada no particular.

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,

apenas

para reformar a sentença e

julgar improcedente o pedido de compensação por danos morais
. Ficam incólumes os demais capítulos da sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)